Tribunal: TJMT
Processo: 1008937-67.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1008937-67.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, em virtude da decisão proferida pela Juíza da 5.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório DPVAT n.o 1006598-12.2021.8.11.0041, ajuizada SELIO MARTINS DA SILVA, determinou o pagamento de honorários periciais às expensas da Agravante, cujo valor foi estipulado em R$ 1.000,00 (um mil reais).
Inconformada, a Recorrente alega que a imposição do Juiz singular afronta à norma processual, vez que o pagamento dos honorários periciais cabe ao Agravado, que tem interesse em produzir prova do alegado.
Assevera que, pelo fato de o Agravado ser beneficiário da justiça gratuita, na hipótese deste não custear os honorários periciais, o Estado deve fazê-lo, conforme disciplina o art. 95, parágrafo 3.°, inciso II do CPC.
Forte nesses argumentos, requestou a concessão do efeito suspensivo, a fim de que fosse sobrestada a decisão agravada até o julgamento final do recurso.
No mérito, pugna pelo provimento do agravo para determinar que os honorários periciais sejam pagos pela parte agravada, nos termos do art. 95, § 3.o, incisos I e II, do CPC.
É o relatório do necessário. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se encaixa no artigo 1.015, inciso XI, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, §5.o do CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Na hipótese, ao menos prima facie, não é possível verificar a confluência destes pressupostos para a concessão da medida in limine.
Com efeito, ao examinar os documentos que instruem os autos, observo que somente a Agravante requereu a produção de prova pericial, como se vê da peça Contestatória de ID. 88162974 – pág. 91.
O art. 95 do Código de Processo Civil preconiza que “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”
Portanto, considerando que somente a Recorrente pugnou pela prova pericial, não há como ser liberada de adiantar o pagamento dos honorários do expert.
Assim, ausentes os requisitos necessários, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz singular.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contraminuta, nos termos do artigo 1.019, II do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de maio de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora